Tribunal: STF
Processo: Rcl 56829
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. e Construtora Alavanca Ltda., em 9.11.2022, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 2040620-25.2020.8.26.0000/50004. Por ela, se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitado o decidido no Agravo de Instrumento n. 791.292 e no Recurso Extraordinário n. 719.870, Temas 339 e 670 da repercussão geral:



    “Agravo interno. Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral – Artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, segunda parte, do Código de Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema nº 339 do Supremo Tribunal Federal – Distinguishing não demonstrado – Agravo interno não provido” (fl. 40, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 20-23, e-doc. 12).



    O ato reclamado manteve a seguinte decisão do Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pelas reclamantes:



    “Inconformadas com o teor do acórdão que não conheceu da reclamação, FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. e Construtora Alavanca Ltda. interpuseram recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal. Pedem que ao recurso seja agregado efeito suspensivo. 



    Apresentadas contrarrazões a fls. 2.258/2.263, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se contrária à admissão do recurso e, de forma subsidiária, pelo desprovimento (fls. 2.266/2.270). 



    É o relatório. 



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos do AI nº 791.292, reconheceu a existência de repercussão geral, a ensejar a edição do tema nº 339: ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’.



    No caso, houve adequado enfrentamento da questão central e, como abordado no acórdão proferido em embargos de declaração, toda a matéria objeto do pleito foi analisada, sem ultrapassar limites nem ficar aquém do alegado, com fundamentos expostos de maneira clara e coerente com a solução, sem adentrar no mérito da reclamação, porquanto não conhecida. 



    Assim, como o caso concreto está em harmonia com o referido tema e o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico dispensado quando do julgamento do caso-paradigma (23/6/2010), com o permissivo do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário, prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo nele deduzido” (fls. 702-703, e-doc. 8).



    2. As reclamantes afirmam que, embora tenha sido “demonstrada a efetiva prestação de assessoria técnica-imobiliária em favor dos beneficiários, bem como a absoluta legalidade na postura adotada pelas reclamantes, [foram condenadas] solidariamente à devolução dos valores supostamente pagos pelos beneficiários” (fl. 4).



    Alegam que “a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pela Corte Bandeirante (Órgão Especial), haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre tese da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF” (fl. 6).



    Argumentam que, “no caso vertente realmente competia ao órgão reclamado remeter o Recurso Extraordinário à Excelsa Suprema Corte. O juízo de admissibilidade está adstrito aos requisitos formais e não ao mérito recursal propriamente dito” (fl. 7).



    Asseveram que “a decisão não está em sintonia com o tema 339 do Supremo tribunal Federal [por] ausência total de fundamentação” (fls. 8-9).



    Sustentam que “a repercussão geral também já foi reconhecida no recurso extraordinário 719.870/MG (tema 670 do STF), exatamente porque houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso” (fl. 9).



    Assinalam que “a decisão padece de nulidade por total ausência de fundamentação em relação ao ponto invocado no presente recurso” (fl. 12).



    Requerem medida liminar, “para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida” (fl. 13).



    No mérito, pedem a procedência da presente reclamação, “determinando[-se] o processamento do Recurso Extraordinário para que seja conhecido, destrancado, processado e encaminhado o feito principal à Suprema Corte” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4.  Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelas reclamantes e deixar de remeter o agravo a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido no Agravo de Instrumento n. 791.292-RG e no Recurso Extraordinário n. 719.870, Temas 339 e 670 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l , da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus , e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu , houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    7. Na espécie em exame, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “(...) O agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 33-A, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não merece provimento, por correta a negativa de seguimento ao recurso extraordinário em tela.



    Cabe registrar que, para o provimento deste recurso, ao agravante incumbe demonstrar que a específica hipótese retratada nos autos não está em consonância com o paradigma que originou a tese acolhida pela Corte Superior. Em outras palavras, o recorrente deve deixar claro o denominado distinguishing, a diferença fundamental entre o caso julgado neste processo e aquele exposto no paradigma. Possível, ainda, ao recorrente, mesmo se delineada alguma similitude com o indicado paradigma, comprovar situação fática específica capaz de prejudicar a aplicação do precedente qualificado. 



    Tais hipóteses, contudo, não foram demonstradas nos autos. 



    Com efeito, in casu, o acórdão atacado no mencionado recurso não adentrou no mérito da reclamação, visto que julgou o processo extinto sem resolução do mérito e, como abordado no acórdão proferido em embargos de declaração, toda a matéria objeto do pleito fora analisada, sem ultrapassar limites nem ficar aquém do alegado, com fundamentos expostos de maneira clara e coerente com a solução. 



    O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, nos autos do nos autos do AI nº 791.292, reconheceu a existência de repercussão geral que ensejou a edição do Tema de nº 339, com a seguinte tese: ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’. 



    Daí resulta que o caso tratado nestes autos está em harmonia com referida tese e inexiste motivo que autorize diversa conclusão. Em outras palavras, o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo interno, restrito a repisar alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte. 



    Ao fim e ao cabo, diferentemente do que consta da petição de interposição desse recurso, os fundamentos antes expostos bastavam para conduzir ao não-seguimento do recurso extraordinário.



    Em suma, ausente demonstração do mencionado distinguishing, é plenamente cabível a incidência artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, segunda parte, do Código de Processo Civil, com a negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário” (fls. 40-42, e-doc. 11).



    8. No caso em exame, no ponto em que se alega que “competia ao órgão reclamado remeter o Recurso Extraordinário à Excelsa Suprema Corte [e que] o juízo de admissibilidade esta[ria] adstrito aos requisitos formais e não ao mérito recursal propriamente dito” (fl. 7), não assiste razão às reclamantes. 



    Este Supremo Tribunal assentou que os Juízes e os Tribunais de origem atuam nos limites de suas competências ao aplicarem decisões proferidas por este Supremo Tribunal que versem sobre questão solucionada com repercussão geral. 



    Não se há cogitar de usurpação, como alegam as reclamantes, pois a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência. Neste sentido, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 583.955-RG/RJ. INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA SOLUCIONAR CASOS CONCRETOS. CORREÇÃO DA EVENTUAL DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA, EM JULGADOS DE MÉRITO DE PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 



    1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia. 



    2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema. 



    3. O legislador não atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o ônus de fazer aplicar diretamente a cada caso concreto seu entendimento. 



    4. A Lei 11.418/2006 evita que o Supremo Tribunal Federal seja sobrecarregado por recursos extraordinários fundados em idêntica controvérsia, pois atribuiu aos demais Tribunais a obrigação de os sobrestarem e a possibilidade de realizarem juízo de retratação para adequarem seus acórdãos à orientação de mérito firmada por esta Corte. 



    5. Apenas na rara hipótese de que algum Tribunal mantenha posição contrária à do Supremo Tribunal Federal, é que caberá a este se pronunciar, em sede de recurso extraordinário, sobre o caso particular idêntico para a cassação ou reforma do acórdão, nos termos do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    6. A competência é dos Tribunais de origem para a solução dos casos concretos, cabendo-lhes, no exercício deste mister, observar a orientação fixada em sede de repercussão geral. 



    7. A cassação ou revisão das decisões dos Juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. 



    8. A atuação do Supremo Tribunal Federal, no ponto, deve ser subsidiária, só se manifesta quando o Tribunal a quo negasse observância ao leading case da repercussão geral, ensejando, então, a interposição e a subida de recurso extraordinário para cassação ou revisão do acórdão, conforme previsão legal específica constante do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    9. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação. 



    10. A novidade processual que corresponde à repercussão geral e seus efeitos não deve desfavorecer as partes, nem permitir a perpetuação de decisão frontalmente contrária ao entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses casos o questionamento deve ser remetido ao Tribunal competente para a revisão das decisões do Juízo de primeiro grau a fim de que aquela Corte o aprecie como o recurso cabível, independentemente de considerações sobre sua tempestividade. 



    11. No caso presente tal medida não se mostra necessária. 



    12. Não conhecimento da presente reclamação” (Rcl n. 10.793, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 6.6.2011). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. É inaplicável ao caso o Tema 339 da sistemática da repercussão geral, diante da suficiência e adequação dos fundamentos do acórdão reclamado. 3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.595-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.2.2021).



    9. Quanto à alegação de desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 719.870, Tema 670 da repercussão geral, melhor sorte não assiste às reclamantes.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 719.870, Tema 670, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese de repercussão geral: “I – No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II – Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente”. Tem-se a ementa desse julgamento:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO, DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, POR LEI MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE QUE OS CARGOS NÃO SE DESTINAM ÀS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. IMPERIOSIDADE DE ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, DESCRITAS NA LEI. DESNECESSIDADE DE QUE O TRIBUNAL SE MANIFESTE SOBRE CADA CARGO, INDIVIDUALMENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 28.10.2020).



    No caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo extinguiu sem resolução do mérito a reclamação lá ajuizada pelas reclamantes:



    “RECLAMAÇÃO. Veiculação contra v. Acórdão da Turma de Uniformização de Jurisprudência do Sistema dos Juizados Especiais deste E. Tribunal de Justiça que não conheceu de reclamação contra r. decisão do Colégio Recursal de Itu Inadequação da via eleita Hipótese em que se pretende a revisão da decisão proferida Precedentes. Reclamação extinta sem análise do mérito” (fl. 575, e-doc. 8).



    A decisão questionada não tratou de validade de leis que criam cargos em comissão. Somente decidiu ter havido a devida fundamentação na decisão impugnada, em observância ao julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 339.



    10. Não se demonstra, portanto, a necessária identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, não se tendo, assim, atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Neste sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA” (Rcl n. 51.849-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO TEMA 1046. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Reclamação em que se alega violação à decisão de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, determinada pelo Min. Gilmar Mendes, Relator do ARE 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral. 2. Na decisão reclamada, não se afastou norma coletiva, mas se afirmou o seu descumprimento, de modo que o debate, conforme delineado a partir do acórdão impugnado, não guarda relação de aderência estrita com o paradigma invocado. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.765-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. Tema nº 1.046/STF da sistemática de repercussão geral. Suspensão nacional. Interpretação de cláusula de acordo coletivo. Ausência de aderência estrita do ato reclamado às decisões paradigmas. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 43.040-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora